Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-92.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600205-92.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 31/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000147-30.2018.6.16.0070
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600205-92.2021.6.16.0000
impetrado por Olindo Cividini Filho em face do ato omisso praticado pelo Juízo da 70ª Zona
Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. João Gustavo Rodrigues Stolsis, que
determinou: 1. a expedição de guia de recolhimento definitivo, nos termos do artigo 106 da Lei nº
7.210/84 e autuação da Execução de Pena; 2. A anotação do código de ASE 337 (suspensão de
direitos políticos), motivo 8 (condenação criminal eleitoral), na inscrição eleitoral do condenado
Olindo Cividini Filho, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 3. Encaminamento
de ofício à Câmara de Vereadores do município de Marumbi/PR, com cópia desta decisão,
informando a suspensão dos direitos políticos do vereador Olindo Cividini Filho, bem como
encaminhando a certidão de filiação e de primeiro suplente do cargo de vereador do partido
político ao qual pertence o condenado, nos autos de
Ação Penal Eleitoral nº 0000147-30.2018.6.16.0070, que tem como autor o Promotor Eleitoral do
Estado do Paraná e como réu, Olindo Cividini Filho, onde foi o impetrante denunciado e condenado
pelo crime tipificado no art. 39, §5º, III, da Lei 9.504/97, sendo substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestações pecuniárias no valor de R$
1.000,00 (mil reais) cada. (Requer: - seja deferida a medida liminar pleiteada inaudita autera pars, a
fim de suspender os efeitos a R. decisão do Juízo da 70ªZE, da Comarca de Jandai do Sul/Pr, a fim
de não suspender os direitos políticos do Impetrante, afastando a incidência no caso em apreço do
artigo 15, Inciso III da Constituição Federal; caso Vossa Excelência não entenda dessa forma,
requer seja deferido com base no poder geral de cautela com aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil, ou de ofício, medida liminar que melhor satisfaça os efeitos da tutela pretendida,
qual seja, a suspensão da R. Decisão que suspendeu os direitos políticos do Impetrante; - no
mérito, seja confirmada a tutela de urgência requerida, a fim de não acarretar no caso em apreço a
suspensão do direito políticos do Impetrante; conforme fundamentação acima).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OLINDO CIVIDINI FILHO (IMPETRANTE)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
442
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.297

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600205-92.2021.6.16.0000 – Marumbi – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
IMPETRANTE: OLINDO CIVIDINI FILHO
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR0049690
IMPETRADO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS EM RAZÃO DE SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA N. 22 DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Independentemente da natureza e da gravidade do delito, a
suspensão dos direitos políticos em razão de sentença penal
condenatória transitada em julgado não pode ser considerada ato
ilegal ou teratológico.

2. Ausente a ilegalidade ou a teratologia do ato judicial impugnado, a
ação mandamental não é instrumento hábil para a impugnação de
decisão judicial devidamente fundamentada e proferida de acordo com
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior
Eleitoral. Inteligência da orientação contida na Súmula n. 22 do
Tribunal Superior Eleitoral.

3. Segurança denegada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 42865442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Olindo
Cividini em face de decisão proferida pelo Juízo da 070ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul,
que reconheceu a suspensão dos direitos políticos do impetrante como consequência
imediata da sentença penal condenatória.

Em sua inicial (ID 42540666), o impetrante sustentou a não incidência da
suspensão dos seus direitos políticos, por se tratar de condenação pela prática de crime
de menor potencial ofensivo com substituição da pena privativa de liberdade por pena
pecuniária, a qual já se encontra devidamente quitada.Requereu, assim, a suspensão dos
efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul,
afastando, desse modo, a suspensão dos seus direitos políticos.

Em decisão interlocutória (ID 42568516), indeferiu-se a medida liminar
postulada, por não vislumbrar a existência de ilegalidade ou teratologia na decisão
judicial.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação
da segurança pleiteada pelo impetrante (ID 42734060).

Intimado para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do
objeto, em face do restabelecimento dos direitos políticos em decorrência do cumprimento
da condenação, o impetrante requereu o prosseguimento da ação por entender que, no
caso em tela, não ocorreu a perda do objeto (ID 42776222).

Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
reconhecimento da perda superveniente do objeto, impondo-se, por consequência, a
extinção do feito sem resolução do mérito (ID 42800921).

É o relatório.

VOTO

Em face da manifestação do impetrante (ID 42776222), há se deixar de
reconhecer a perda superveniente do objeto em prestígio ao princípio da primazia do
julgamento do mérito.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a tutelar direito
individual, coletivo ou difuso, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do artigo 5º,
Num. 42865442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

inciso LXIX, da Constituição Federal.

Trata-se, portanto, de uma ação constitucional de natureza cível com o
objetivo de proteção contra atos de ilegalidade ou de abuso de poder praticado por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
público.

Para evitar o seu indevido uso indiscriminado, ao disciplinar essa ação
constitucional, o artigo 5º da Lei n. 12.016/2009 estabeleceu severas restrições para a
sua utilização. Veja-se:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente
de caução;

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III – de decisão judicial transitada em julgado.

Dentro dessa mesma ótica, no âmbito eleitoral, é pacífico o entendimento da
jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança é cabível apenas nos casos de
decisão teratológica ou ilegal, de acordo com a Súmula n. 22 do Tribunal Superior
Eleitoral:

Sumula nº 22/TSE

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais.

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral exige o preenchimento,
concomitantemente, dos seguintes requisitos: a) ausência de recurso com efeito
suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência de trânsito em
julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora.

Segundo a jurisprudência, aceita-se, então, a utilização do mandado de
segurança, ainda que para se contrapor à decisão judicial, mas se exige que referida
decisão esteja eivada de ilegalidade, tratando-se, assim, de teratologia.

Vê-se assim, claramente, a necessidade de ilegalidade do ato impugnado, ato
abusivo, não justificado, não basta simplesmente a possibilidade de manejo do mandado
de segurança se o ato questionado se reveste de legalidade.

Para melhor análise, segue o conteúdo do ato judicial impugnado na presente
Num. 42865442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

ação mandamental (ID 42540716):

Trata-se de ação penal eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Olindo
Cividini Filho, pela prática, em 7/10/2018, do delito tipificado no artigo 39, § 5º, inciso III, da
Lei n.º 9.504/1997.

Restou o réu condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e
multa de5.000 (cinco mil) UFIR. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma)
restritiva de direitos,consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os autos físicos foram digitalizados e inseridos no sistema Processo Judicial Eletrônico
(PJe)pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Houve o trânsito em julgado da condenação em 17/3/2021 (id 93524872).

Os autos digitais foram remetidos ao TRE-PR em 18/3/2021 e baixados este Juízo
em12/8/2021 para execução do julgado.

O Cartório Eleitoral certificou que o réu foi eleito em 2020 para o cargo de vereador no
municípiodeMarumbi/PR (id 93647172).

Vieram os autos conclusos.

Decido.
O réu Olindo Cividini Filho foi definitivamente condenado às penas de (seis) meses
dedetenção, em regime aberto, e multa de 5.000 (cinco mil) UFIR. A pena privativa de
liberdade foi substituída por
1 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no Valor de R$ 1.000,00
(mil reais).

Conforme artigos 429 e 430 do Provimento CRE/PR n.º 2/2018 a execução das penas
restritivasde direito e pecuniárias nos feitos penais eleitorais serão executadas pelo próprio
Juiz Eleitoral.

A suspensão dos direitos políticos do condenado é consequência imediata da sentença
penalcondenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal,independentemente da natureza da pena imposta. Nesse sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE
NAAPLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art.
15,III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal
condenatóriatransitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena
imposta. 3. Aopção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados
criminalmente,comtrânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória,
não exerçam osseus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário
conhecido e provido. (RE
601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES,Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Num. 42865442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

Ementa: Execução da pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Pedido
dereconsideração apreciado em sede de Questão de Ordem. 1. A Lei nº 9.268/1996,
aoconsiderar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal,que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2.
Comoconsequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
MinistérioPúblico perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor
em face doPoder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública,
na Vara de
Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4.Questão de ordem que se resolve no sentido de manter a decisão impugnada por
seuspróprios fundamentos.

(AP 470 QO-décima segunda, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em13/12/2018, DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA CRIMINAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS.EFEITO AUTOMÁTICO. IRRELEVÂNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.DECISÃO
AGRAVADAMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A suspensão dos
direitos políticos do
réu condenado por sentença penal transitada em julgado é efeito automático e inafastável
dasentença condenatória, não necessitando declaração expressa por parte do
Juízo(fundamentação), até mesmo porque o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal é
autoaplicável.A norma constitucional se refere à condenação criminal transitada em
julgadocomo elemento capaz de se subsumir à hipótese de suspensão dos direitos políticos,
nãofazendo qualquer ressalva quanto ao tipo de pena imposta, sua qualidade ou
quantidade,muito menos à natureza ou à espécie de crimes.

(TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1536064-8 - Antonina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ
MATEUSDE LIMA - Unânime - J. 13.09.2016)

A suspensão dos direitos políticos acarreta a perda imediata do mandato eletivo, porém a
suadeclaração não compete à Justiça Eleitoral, mas ao Poder Legislativo Municipal.

Cito os julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO MANDATO DE
VEREADOREM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SENTENÇA QUE
DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA.A CONDENAÇÃO CRIMINAL IMPLICA
NAAUTOMÁTICA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E, POR CONSEGUINTE
NAEXTINÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR, AINDA QUE A PENA JÁ TENHA
SIDOCUMPRIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DESARQUIVADO
EMATENÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA, DECORRENTE DA SÚMULA 473 DO
SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. POR MEIO DA PRERROGATIVA DA AUTOTUTELA É
POSSÍVELQUE A ADMINISTRAÇÃO REVEJA SEUS PRÓPRIOS ATOS, PODENDO A
REVISÃO SERAMPLA, PARA ALCANÇAR ASPECTOS DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DASENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 4ª C.Cível - 0012469-91.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.:
DESEMBARGADORAMARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 09.02.2021)

R E M E S S A N E C E S S Á R I A M A N D A D O D E S E G U R A N Ç A . V E R E A D O R .
CONDENAÇÃOCRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
Num. 42865442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

POLÍTICOS.
AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.EXTINÇÃO DO MANDATO ELETIVO. ATRIBUIÇÃO DA MESA DIRETORA.
SENTENÇA
MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPR - 4ª C.Cível - 0001986-10.2017.8.16.0151 - Santa Izabel do Ivaí -
Rel.:DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 14.03.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU
OPEDIDO LIMINAR PARA DECRETAR A PERDA DO MANDATO DO VEREADOR EM
EXERCÍCIO E A CONVOCAÇÃO DO PRIMEIRO SUPLENTE. VEREADOR
COMCONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS
DIREITOSPOLÍTICOS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.EXTINÇÃO DO MANDATO ELETIVO AUTOMATICAMENTE.PRESIDENTE DA
CÂMARAMUNICIPAL QUE, RECEBENDO A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO, COLOCOU
EMVOTAÇÃO A PERDA OU NÃO DO MANDATO, DELIBERANDO PELA MANUTENÇÃO
DO
CARGO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 55, VI, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Q U E N Ã O S E A P L I C A N O Â M B I T O M U N I C I P A L . P R I N C Í P I O D A
SIMETRIA.INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES SOBRE O TEMA. DECISÃO DE
PRIMEIROGRAU MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1303438-3 - Jandaia do Sul - Rel.: JUÍZA DE
DIREITOSUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - Unânime -
J.06.10.2015)
Ante o exposto:

1. Expeça-se guia de recolhimento definitivo, nos termos do artigo 106 da Lei n.º
7.210/1984, eautue-se a Execução de Pena.

2. Anote-se o código de ASE 337 (suspensão de direitos políticos), motivo 8
(condenaçãocriminal eleitoral), na inscrição eleitoral do condenado Olindo Cividini Filho, nos
termos do artigo 15, inciso III,
da Constituição Federal.

3. Oficie-se a Câmara de Vereadores do município de Marumbi/PR, com cópia desta
decisão,informando a suspensão dos direitos políticos do vereador Olindo Cividini
Filho, bem como encaminhando acertidão de filiação e de primeiro suplente do cargo
de vereador do partido político ao qual pertence ocondenado.

4. Comunique-se o Instituto de Identificação do Paraná.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Oportunamente, arquivem-se os autos. [grifou-se]

No presente caso, não há se falar em teratologia ou ilegalidade do ato judicial
impugnado, eis que se trata de decisão devidamente fundamentada.A eventual existência
de discussão acerca da matéria decidida, por si só, não torna uma decisão ilegal ou
teratológica.

O posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, aliás, encontra
respaldo na jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal
Num. 42865442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

Superior Eleitoral.

Há se manter aqui, portanto, as razões já expostas quando da análise do
pedido liminar:

Da análise da petição inicial e dos documentos juntados, verifica-se que o impetrante foi
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei n. 9.504/97 às
penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e multa de 5.000 (cinco mil)
UFIR ́s. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos
consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul
reconheceu a suspensão dos direitos políticos como consequência imediata da sentença
penal condenatória. Determinou, assim, a anotação da referida suspensão no cadastro
eleitoral e oficiou à Câmara de Vereadores do Município de Marumbi/PR para informar a
referida suspensão.

A decisão penal condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza
penal e extrapenal. Entre os efeitos extrapenais, insere-se a suspensão dos direitos
políticos, a teor do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

[...]

A aplicação imediata desse dispositivo constitucional é questão pacífica, sendo
inquestionável que se trata de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade
imediata, o que afasta a necessidade de posterior regulamentação legislativa.

O texto constitucional se vale da expressão “condenação criminal”, sem fazer qualquer
referência à natureza ou espécie do delito praticado pelo agente e a pena que lhe foi
aplicada.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte lição doutrinária1:

Observe-se ainda que o disposto no artigo 15, III, da Constituição abrange todos os tipos de
infração legal cometida, seja crime doloso, seja culposo ou as contravenções penais, pois o
que visa a norma constitucional é reservar os cargos públicos para os insuspeitos.

Ao tratar desse tema, no Recurso Extraordinário nº 601.182/MG, o Supremo Tribunal
Federal chegou a mesma conclusão. Veja-se a respectiva ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE
NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR
CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois
trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.

Num. 42865442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.

3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados
criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença
condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.

4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.

Ao contrário do que pretende o impetrante, não se caracteriza distinguishing apto a levar à
conclusão diversa.

O dispositivo constitucional não faz nenhuma diferenciação entre a natureza e a espécie de
delito, seja ou não de menor potencial ofensivo.

Dessa forma, não cabe ao julgador substituir a vontade do legislador constitucional para
estabelecer que não se suspendem os direitos políticos na hipótese de condenação
transitada em julgado por crime de menor potencial ofensivo cuja pena privativa de
liberdade foi substituída por pena pecuniária.

Esse também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, como se vê do seguinte
precedente:

Registro. Direitos políticos. Condenação criminal transitada em julgado.

1. Ausência da plenitude do exercício dos direitos políticos, devido à condenação, com
trânsito em julgado, pela prática do ilícito descrito no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº
201/67.

2. A suspensão dos direitos políticos independe da natureza do crime, bastando o trânsito
em julgado da decisão condenatória, em razão da autoaplicabilidade do art. 15, III, da
Constituição Federal. [...]

Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 214637, Acórdão de 15/09/2010,
Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicado em Sessão, Data
15/9/2010)

Independentemente, portanto, da natureza ou espécie de crime ou de pena efetivamente
aplicada, a norma constitucional determina a suspensão dos direitos políticos de todos os
cidadãos que tenham contra si proferida sentença penal condenatória com trânsito em
julgado.

Em igual sentido o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID
42734060):

Dá análise da decisão prolatada pelo d. magistrado de primeira
instância, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia hábil a justificar a
concessão do mandamus.

Isso porque a suspensão dos direitos políticos é consequência imediata da sentença penal
condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Num. 42865442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

Federal, independentemente da natureza da pena imposta. Inclusive, a aplicação imediata
do referido dispositivo constitucional é entendimento pacificado nas Cortes
Superiores. [...]

Frise-se que o dispositivo constitucional não faz qualquer diferenciação entre a natureza e a
espécie de delito, seja ele de menor potencial ofensivo ou não. Desse modo, não assiste
razão à parte impetrante quando sustenta a não incidência da suspensão dos direitos
políticos em razão da prática de crime de menor potencial ofensivo.

Há se concluir, assim, que o presente mandado de segurança não se
constitui no instrumento processual adequado para a impugnação da decisão judicial
porque ausente qualquer ilegalidade ou teratologia hábil a justificar a concessão do
mandado de segurança.

Por não se constituir, então, em instrumento processual adequado para a
impugnação da decisão judicial em questão, a ação mandamental carece do interesse
processual na perspectiva adequação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DENEGAR a segurança pleiteada pelo
impetrante, conforme disposto no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015
Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min.
LUIZ FUX, DJE 24/09/2015
Art. 6º [...] § 5º Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Num. 42865442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600205-92.2021.6.16.0000 - Marumbi - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - IMPETRANTE:
OLINDO CIVIDINI FILHO - Advogado do(a) IMPETRANTE: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ
- PR0049690 - IMPETRADO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865442 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216360813000000041839568
Número do documento: 22020216360813000000041839568